Tribunal: TJMT
Processo: 0029738-65.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029738-65.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 056.191.861-99 (APELANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO SILVA GOMES DE JESUS - CPF: 042.947.971-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIANE RIBEIRO - CPF: 012.065.891-75 (VÍTIMA), MARIA EDUARDA CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 058.950.831-88 (VÍTIMA), ANDRELINA SILVA DA CRUZ DIAS - CPF: 029.816.591-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE ADOLESCENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRIMEIRO RECORRENTE
– ABSOLVIÇÃO DO TERCEIRO FATO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DELAÇÃO DO ADOLESCENTE ENVOLVIDO EM CONSONÂNCIA COM O DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO – PARCIAL CONFISSÃO EM DELEGACIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DE PENA – ALTERAR FRAÇÃO DO CRIME CONTINUADO PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – FRAÇÃO APLICADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – QUANTIDADE DE CRIMES QUE AUTORIZA A FRAÇÃO DE 2/3 – RECURSO DESPROVIDO –
SEGUNDO RECORRENTE
– DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO PELA REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA A CONTINUIDADE DELITIVA – DESCABIMENTO –
QUANTUM
APLICADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – QUANTIDADE DE CRIMES QUE AUTORIZA A FRAÇÃO DE 2/3 – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvidas da autoria delitiva, em especial a delação realizada pelo adolescente envolvido e o testemunho dos policiais militares responsáveis pelo flagrante.

O patamar ideal de aumento atinente a continuidade delitiva deve ter estreita ligação com a quantidade de crimes praticados. Se o agente, mediante mais de uma ação perpetrou mais de 7 delitos, o acréscimo deve incidir em 2/3.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Paulo Eduardo Silva Gomes de Jesus
e
Luiz Henrique de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.

0029738-65.2016.8.11.0042, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado e corrupção de adolescente (CP, art. 157, § 2o, incisos I e II e art. 244-B).

Em suas razões recursais, a defesa do acusado Paulo Eduardo pugna pela absolvição quanto ao terceiro fato, por entender que não ficou devidamente comprovada a sua participação na empreitada delitiva. Além disso, requer a reforma da dosimetria para readequar a fração imposta quanto a continuidade delitiva, argumentando que se encontra em desacordo com a jurisprudência dos tribunais superiores (Id. 166712708).

O acusado Luiz Henrique, por sua vez, requer apenas a reforma da dosimetria de pena, argumentando que não ocorreram 5 roubos como afirmado em sentença, mas sim 3, de forma que a fração correta a incidir é de 1/5 e não 2/3 (Id. 166712695).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelos apelantes e pugnou pelo parcial provimento do recurso do acusado Luiz e pelo desprovimento do recurso do acusado Paulo (Id.
166712706 e 166712713
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos apelos (Id.
171905167)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais interpostas.

De acordo com a acusação, no dia 5 de outubro de 2016, por volta das 21h, na rua B, bairro São Gonçalo III, nas proximidades da mercearia
Paraná, nesta Capital, os apelantes
Luiz Henrique de Souza
e
Paulo Eduardo da Silva Gomes de Jesus
, na companhia do adolescente Matheus Costa Jordão da Silva, e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram diversos objetos e um veículo Renault/Sander, placa EAJ-2593, pertencente às vítimas Eliane Ribeiro e Andrelina Silva da Cruz Conceição.

Em continuidade, no dia 7 de outubro de 2016,
por volta de 17h, os apelantes, na companhia do adolescente Gabriel, subtraíram mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma mochila em cujo interior havia um
tablet
, marca Samsung, documentos pessoais, material escolar e diversos objetos pertencentes à vítima Maria Eduarda Campos de Oliveira.

Por fim, ainda no dia 7 de outubro de 2016,
por volta de 18h na rua Miguel Serror, nesta Capital, os apelantes, em unidade de desígnios com o adolescente Gabriel subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular, carteira e documentos de propriedade da vítima Jair da Silva Gomes.

Além disso, a denúncia ainda relata que os apelantes Luiz Henrique e Paulo Eduardo corromperam o adolescente Gabriel Leonardo da Silva Xavier a, com eles, praticar os delitos narrados.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...)
Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos a vítima Andrelina foi ao culto e na volta pegou carona com Eliane, a mãe dela e sua filha. Em seguida entrou na casa para pegar um documento e deixou Eliane esperando no carro. No momento em que saía do quarto para a sala a filha de Eliane entrou correndo dizendo que era um assalto. Nesse instante Eliane e sua mãe entraram na casa já rendidas por dois indivíduos (cada um portando arma de fogo e um trajando camisa vermelha e outro camisa branca de manga comprida).

O adolescente Gabriel (camisa branca) mandou as mulheres entrar no quarto e (apontando a arma de fogo) exigiu dinheiro e ouro. Em dado momento Gabriel ligou para terceira pessoa perguntando o que iria fazer com as mulheres, e afirmou que não iria matá-la por ser irmã. As vítimas permaneceram trancadas no quarto até a fuga dos meliantes.

A função do denunciado Luiz Henrique era dirigir o veículo para dar fuga aos seus comparsas.

(...)

Consta dos autos que a vítima retornava da escola quando foi abordada por vários homens que estavam em um veículo de cor preta, instante que PAULO EDUARDO desceu do carro e exigiu a entrega da mochila. A vítima resistiu, mas logo cedeu em virtude do denunciado ter apontado a arma de fogo em sua direção. Durante a ação os comparsas permaneceram no carro para assegurar a execução do crime, após, empreender fuga do local em direção ao bairro Ribeiro do Lipa.

(...)

Consta nos autos que por volta de 18hs, uma guarnição policial foi acionada, via CIOSP, para atender uma ocorrência de roubo praticado por 04 (quatro) indivíduos utilizando um veículo Sandero de cor preta, placa EAJ 2593. Segundo os policiais a vítima seria Jair da Silva Gomes, o qual teve subtraído seu celular, carteira com documentos e dinheiro, na Rua Miguel Serror, bairro Santa Rosa.

Novamente, por volta de 18h3Omin, a mesma guarnição foi acionada para atender uma outra ocorrência de roubo praticada pelos denunciados e mesmo veículo, desta vez, no bairro Despraiado, razão pela qual os milicianos deslocaram-se pela Estrada da Guia, em direção à Av. Antártica, onde visualizaram o referido veículo.

Durante a abordagem ante a abordagem um dos suspeitos saiu correndo em direção ao matagal, com uma arma de fogo nas mãos. O outro denunciado detido, LUIZ HENRIQUE (motorista) indicou o local onde os outros dois coautores dos roubos estavam.

Os policiais deslocaram-se até o endereço indicado por LUIZ HENRIQUE, Av. Nelson Nunes, n°. 2288, bairro Jardim Colorado, e avistaram dois elementos PAULO EDUARDO e o adolescente Gabriel Leonardo d Silva Xavier, os quais tentaram fugir ao interior da casa. No local os policiais encontraram 05 (cm n o) aparelhos celulares e uma nota de R$ 100,00 (cem reais).

Em consulta restou constatado que o veículo era produto de roubo praticado no dia 05/10/2016(vítimas Eliane e Andrelina) e no seu interior foram encontrados outros pertences de vítimas de roubo.

Por ocasião do interrogatório em sede Policial os denunciados LUIZ HENRIQUE e PAULO EDUARDO confessaram as práticas delitivas (fls.21/22 e 25/26), bem como o adolescente Gabriel descreveu como se deram os roubos (Es.).

Os denunciados e o adolescente foram reconhecidos como autores dos roubos acima narrados (fls.13, 16).

Os objetos roubados foram apreendidos, avaliados indiretamente em R$ (fls.32) e restituídos às vítimas (fls.17).
” (Id.
166712690 - Pág. 6
).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados e, após a instrução processual, condenados como incursos na prática do crime de
roubo majorado e corrupção de menor (CP, art. 157, § 2o, incisos I e II e art. 244-B)
, razão pela qual lhes foi imposta a pena de
8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
e o pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo,

Inconformada, a defesa do acusado Paulo insurgiu-se perante esta Corte Revisora, sustentando que não há provas seguras da autoria delitiva quanto ao roubo contra a vítima Jair (Fato 3), especialmente porque o ofendido não prestou depoimento em delegacia ou em juízo, situação que conduz à
absolvição por falta de provas, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do CPP
.

No entanto, da detida análise dos autos, entendo que o pleito defensivo não merece prosperar.

Ouvido em fase de inquérito, o acusado Paulo confessou a participação nos roubos praticados no dia 7 de outubro de 2016, nos seguintes termos:

“(...) QUE NÃO SABE DIZER ONDE FICOU A ARMA QUE APONTOU PARA A VÍTIMA NESTA TARDE; QUE NÃO SABE DIZER DE QUEM É A ARMA; QUE SABE QUE A ARMA É DO SANDRO, O QUAL CONSEGUIU ESCAPAR; Que foi detido na casa do Churk (Gabriel); Que nada sabe sobre o roubo no bairro Santa Terezinha;
Que no bairro Santa Izabel a vítima foi roubada pelo Churk, e
que os quatro estavam no veículo Sandero
; Que viu o veículo no dia de ontem; Que se reuniram por acaso na casa do Churk, quando Luiz apareceu com o veículo Sandero; Que juntos decidiram que iriam roubar utilizando o veículo Sandero e que
cada vez era um que descia e anunciava o assalto
; Que havia somente uma arma que iam se revezando para utilizar; Que foi o declarante que desceu do veículo para assaltar a estudante;
Que depois disso, foi para a casa do Churk enquanto Luiz e Sandro iriam guardar o veículo; Que sempre roubou sozinho; Que nunca utiliza arma e sempre foi na voz os assaltos que comete; Que possui passagens por porte de arma e tráfico (...)”
(Id. 166712690) – negritei.

Interrogado na em juízo, no entanto, negou ter roubado a vítima Jair, afirmando que apenas roubou a estudante Maria Eduarda,
in verbis:

“
(...) Não participei desse primeiro crime; o fato número dois eu participei; era eu, o Luiz e Gabriel; antes desse roubo o Gabriel tinha feito outro roubo, desse sandero, mais eu não sabia; ele me chamou para o segundo fato; o Gabriel já tinha roubado esse sandero; eu não sei dirigir carro; no dia do segundo fato era o Luiz que estava dirigindo o sandero; eu só era passageiro e foi usada só uma arma e esta ficava com o Gabriel; subtraímos a mochila da moça; no terceiro fato também não participei; eu sabia que o Gabriel era menor de idade; nunca tinha praticado roubo com ele; fomos presos nesse dia; primeiro eles pegaram o Luiz e depois ele levou a polícia la na casa onde estava os produtos do roubo e daí prenderam nós na casa do primo do Luiz; o Luiz participou só do segundo roubo; no primeiro e no terceiro roubo nós não estávamos; no primeiro roubo foi o Gabriel junto com outras pessoas; já respondo a outros processos.”
(Transcrição de interrogatório retirada da sentença, Id. 166712695).

No entanto, sua negativa em juízo ficou isolada nos autos, vejamos.

O corréu Luiz Henrique, ouvido em fase de inquérito e em juízo, não nada acrescentou quanto ao terceiro fato.

Por sua vez, o adolescente
Gabriel Leonardo da Silva Xavier
ouvido em fase de inquérito, afirmou que realizou os roubos da data de 7 de outubro (Fato 2 e 3) na companhia do acusado Paulo, que estava no veículo junto com Luiz Henrique, veja-se:

“(...) Que afirma que foi apreendido em casa juntamente com o Paulo Eduardo; Que não estava com arma de fogo em casa;
Que com exceção de dois celulares mais antigos, os outros encontrados em sua casa foram roubados, de uma mulher e de um homem, nesta data, sendo um no bairro Santa Izabel e um no bairro Despraiado;
Que não viu notebook dentro da mochila, a menos que Paulo pegou e o escondeu:
Que quando abordou o homem, a arma estava consigo; Que hoje utilizaram somente uma arma e depois a passou para Paulo, e este roubou a estudante
(Maria Eduarda); Que a arma pertence a Sandro, o qual foragiu quando Luiz foi preso (...);
Que depois de roubar a estudante, oportunidade em que estavam no veículo Sandero o declarante, Luiz, Paulo e Sandro; Que depois disso, Luiz deixou os três na praça do Colorado, ao lado da igreja e foi esconder o veículo na Passagem da Conceição ou Sucuri,
Sandro foi junto; Que chamou Paulo para ir até sua casa para fumar;
Que levaram todos os aparelhos roubados hoje para sua casa
(...)”
(Transcrição de interrogatório retirada da sentença, Id. 166712695) – negritei.

Igualmente, ouvido em juízo perante a Vara da Infância e Juventude, o adolescente delatou o acusado Paulo, apesar de ter negado a sua participação:

“
(...)

no roubo do dia 07 eu não estava; quem roubou a mochila foi o Luiz e o Paulo; o roubo do outro senhor eu também não estava, foi só os dois;
nesse dia nós roubamos um mercado, nós três; mais o roubo da menina e do senhor foram só os dois; o Paulo que levou a polícia lá em casa; o roubo do mercado foi umas 15(...)”
(Transcrição de depoimento retirada da sentença, Id. m. 166712695) – negritei.

Apesar de o ofendido Jair não ter sido inquirido, o Policial Militar Ademir Sebastião José Rodrigues Junior narrou em juízo que ele reconheceu os acusados Luiz e Paulo como autores do roubo:

“Foi irradiado sobre um roubo; quando estávamos saindo foi irradiado outro; em rondas um veículo sandero cruzou por nós em alta velocidade; manobramos a viatura e saímos em perseguição; demos sinal de parada; o motorista já desceu com as mãos erguidas para cima; o outro escapou para o mato; pedimos reforço; esse que foi detido (Luiz Henrique) nos levou até uma residência onde ficaram os demais rapazes; quando chegamos um tentou escalar o muro, mais conseguimos detê-lo; em buscas na residência foram encontrados alguns objetos; levamos para a delegacia e começou a aparecer as vítimas; o que foi preso nos levou a até a casa onde estaria os outros dois que participaram dos assaltos naquele dia; a vítima Maria Eduarda reconheceu o motorista
; o Jair disse também que reconheceu todos eles; quando foram presos negaram os crimes; o motorista do carro que foi preso primeiro e entregou os demais (...)
”
(Transcrição de depoimento retirada da sentença, Id. 166712695) – negritei.

Nesse contexto, do cotejo da prova colhida durante a instrução processual é possível constatar que o recorrente Paulo participou efetivamente da empreitada delitiva, na companhia do corréu e do adolescente Gabriel, inclusive foi reconhecido pela vítima Jair, conforme destacou a testemunha Policial, não havendo como acolher o pedido defensivo, de modo que a condenação deve ser mantida.

Quanto ao pedido de readequação da fração imposta para aumentar a pena pela continuidade delitiva, por ser pedido comum entre ambas as defesas, faço a análise conjunta.

As defesas argumentam que a fração utilizada pelo magistrado ao reconhecer a continuidade delitiva é inadequada, porque não ocorreram 5 roubos como relatado na sentença, e sim 3, de modo que a fração correta seria 1/5 e não 2/3, conforme a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

No entanto, da leitura da sentença objurgada, verifico que o magistrado ressaltou a ocorrência de 5 roubos, sendo
3 relativos ao primeiro fato
,
porque praticado contra 3 vítimas diferentes
, o que acarretaria o reconhecimento do concurso formal, e os outros 2 roubos relativos aos fatos 2 e 3. Todavia, destacou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em caso de incidência de concurso formal e continuidade delitiva no mesmo caso, deve o primeiro ser afastado, para aplicar apenas o aumento relativo à continuidade delitiva,
in verbis:

“Observa-se dos autos que os acusados mediante uma só ação, e conforme relato das vítimas do primeiro roubo, subtraíram bens móveis de 03 (três) vítimas, ocorrendo a incidência do concurso formal de crimes, previsto no artigo 70 do Código Penal.

Verifica-se também que os roubos cometidos pelos acusados contra todas as vítimas foram em dias diferentes e ocorreram em curto lapso temporal, mediante mais de uma ação, contra vítimas diferentes, crimes estes dolosos e que, pelas semelhanças de condições de tempo, lugar e modo de execução são tidos por continuados, razão pela qual, deve incidir a causa de aumento decorrente da continuidade delitiva, descrita no artigo 71 do Código Penal.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que: “
Ocorrendo, na mesma hipótese, o concurso formal entre os delitos e a continuidade delitiva, deve o primeiro ser afastado, sendo aplicado apenas o disposto no art.71 do Código Penal, sob pena de bis in idem
” [HC 481.308/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe19/02/2019]”.

Os Tribunais Superiores adotaram um critério puramente objetivo que permite estipular o quantum ideal de acréscimo de pena:

“...O aumento da pena pela continuidade delitiva se faz, basicamente, quanto ao artigo 71, caput, do Código Penal, por força de infrações praticadas. Qualquer outro critério, subjetivo, viola o texto legal enfocado.
Logo no caso de sete ou mais infrações, o aumento deve dar-se na fração de 2/3 (dois terços)
(Precedentes do STF e do STJ (...)” (STJ RESp 773487/GO).”
(Id. 166712695).

Dessa forma, não há como acolher os pedidos defensivos, eis que a hipótese trata de 5 roubos, além da corrupção de menor, por 3 vezes, resultando na prática de 8 crimes, o que justifica o aumento das penas na fração de 2/3 em razão da continuidade delitiva, em absoluta harmonia com a jurisprudência dos tribunais superiores.

Pelo exposto,
conheço dos recursos interpostos
e, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023